Tribunal: TJMT
Processo: 1010601-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010601-70.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Matheus Alves dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Matheus Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 9.4.2020, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.
Argumenta que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário de ofício, sem que houvesse a manifestação prévia do Ministério Público nesse sentido.
Assevera que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do CPP, não mais se admite tal prática, pois é vedada a iniciativa do juiz sem que seja provocado, quer pela autoridade policial ou pelo parquet.
Sustenta ainda que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, ao passo que foram usadas motivações genéricas, além de que não ficou demonstrado o risco que o paciente oferece à ordem pública, ressaltando seus bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.
Nesse ponto, afirma sobre a impossibilidade de inovação dos fundamentos da custódia cautelar pelo Juízo ad quem.
Assim, salienta acerca da excepcionalidade da medida segregatícia e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, especialmente nesse momento em decorrência da pandemia da COVID-19.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e, subsidiariamente, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 42850467).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, apesar dos argumentos trazidos na impetração, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23 de janeiro de 2020, alterou a redação do artigo 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, proibindo o juiz de agir de ofício, cuja decretação da prisão depende de provocação.
Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.
Assim, de uma análise perfunctória dos artigos supracitados, ao menos por ora, não se pode concluir, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como analisa o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, isto é, em momento anterior ao início da persecução penal.
Digo isso porque, nessa etapa, em princípio, não se exige a prévia vista ao parquet para tal finalidade, o que, de fato, poderia ser debatido na realização da audiência de custódia, a qual, no entanto, encontra-se suspensa por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Outrossim, parece-me que nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional.
Ademais, quanto aos fundamentos do decisão combatida, observo que, aparentemente, a decisão está motivada de forma idônea, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, e com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP.
Verifica-se que a autoridade apontada como coatora considerou algumas circunstâncias do caso concreto que, ao que aparenta, demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, diante do modus operandi empregado na ação criminosa, em tese, perpetrada pelo beneficiário, a evidenciar a sua elevada periculosidade (Id. 42850469).
Ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Por fim, convém destacar que a análise sobre a necessidade ou não da segregação cautelar, à luz do quadro de saúde mundial em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deve ser feita casuisticamente, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, como idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde; certo é que presentes os requisitos da prisão preventiva, incabível a pretensão liberatória.
Impende consignar ainda que, apesar dos argumentos delineados na impetração, não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais adotaram medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, portanto, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator